Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTAS INCIDENTES SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DA EMPRESA AUTORA. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que determinou a aplicação da alíquota geral do ICMS às operações de energia elétrica e assegurou a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
2. Examina-se se há omissão e contradição na fundamentação do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários, à repetição do indébito e à definição das alíquotas do ICMS incidentes sobre energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada todas as questões expostas, alinhando-se à jurisprudência do STF e do STJ sobre a aplicação das alíquotas do ICMS em conformidade com os princípios da seletividade e essencialidade.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme artigo 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
6. Reconhecida a necessidade de ajustes na distribuição da sucumbência, sendo parcialmente providos os embargos da empresa autora.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e não providos.
8. Embargos de declaração da empresa autora conhecidos e parcialmente providos.
V. Tese
9. "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. O prequestionamento pode ser atendido pela simples interposição dos embargos, conforme o artigo 1.025 do CPC. 3. Com respaldo no art. 85, §3o, e 86, ambos do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devendo a autora arcar com 40% e o Distrito Federal com 60% da sucumbência fixada.